Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DEFERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. DECOTE DO EXCESSO.
1. A sentença que, por equívoco, defere ao réu o benefício da gratuidade de justiça sem que haja pedido neste sentido viola o princípio da inércia da jurisdição. Art. 2o do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de sentença extra petita, no caso, a questão é passível de retificação mediante simples decote da parte equivocadamente excedente.
3. Recurso conhecido e provido.